Tribunal: TJSP
Processo: 2096853-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença visando a execução de multa cominatória – Decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada e fixou a multa cominatória em R$ 100.000,00 – Matéria relativa ao descumprimento do título executivo judicial pelo plano de saúde que é objeto de incidente específico [autos n. 0006307-14.2021.8.26.0008] – Demonstração do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença visando a execução de multa cominatória – Decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada e fixou a multa cominatória em R$ 100.000,00 – Matéria relativa ao descumprimento do título executivo judicial pelo plano de saúde que é objeto de incidente específico [autos n. 0006307-14.2021.8.26.0008] – Demonstração do descumprimento da medida imposta na ordem judicial – Inocorrência da satisfação da obrigação estabelecida no título executivo – Regularidade da multa cominatória arbitrada diante da recalcitrância da executada – Legitimidade da sanção – Imposição que não se submete à preclusão ou coisa julgada – Possibilidade de revisão da matéria a qualquer tempo, art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Astreintes acumuladas em R$ 100.000,00 – Valor desproporcional, excessivo e incompatível com a própria obrigação impugnada – Redução para R$ 50.000,00 – Interpretação extensiva do art. 413 do Código Civil – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.